Tribunal: TJMT
Processo: 1025987-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025987-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO DOMINGOS DA COSTA - CONSTRUCAO CIVIL - CNPJ: 31.506.430/0001-03 (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), ROSEANE GOMES OJEDA - CPF: 559.497.701-53 (APELADO), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), CLAUDIO DOMINGOS DA COSTA - CONSTRUCAO CIVIL - CNPJ: 31.506.430/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURDO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Descumprimento Contratual c/c Danos Morais e Materiais – CONTRATO DE EMPREITADA – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA – MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de empreitada não é uma simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, mas sim uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, para entrega de um produto final que atenda as legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada. Assim, a prestação de serviços de má qualidade pelo empreiteiro importam em descumprimento dos deveres contratuais, apto a ensejar a resolução contratual. Restando comprovado nos autos que os serviços efetivamente prestados pelo empreiteiro são de má qualidade, reconhecer sua culpa pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLAUDIO DOMINGOS DA COSTA – CONSTRUÇÃO CIVIL em face sentença prolatada pelo juiz Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1025987-80.2021.8.11.0041 – Ação de Indenização por Descumprimento Contratual c/c Danos Morais e Materiais – proposta por ROSEANE GOMES OJEDA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou o requerido a ressarcir o dano material no valor de R$ 24.925,45 para a correção da obra, que deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento. Autorizou a compensação de tal montante com o valor de R$ 960,00 que deve ser corrigido nos mesmos moldes acima.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo do requerido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, face ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no seu estado econômico, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que apelada propôs Ação de obrigação de fazer c/ danos morais em face do apelante, tendo por objeto a discussão do contrato de empreita para a construção de uma garagem e varanda que levaria o período de um mês para ser finalizado e que pagou pelo serviço o valor de R$ 35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais), após o término da obra relata ter acontecido inúmeros problemas de acabamento no serviço executado.

Sustenta que a sentença ser modificada, uma vez que a importância reivindicada na inicial e julgada parcialmente procedente não deve prosperar, visto que a NBR 15575:2013 (norma de desempenho publicada pela ABNT), aduz em seu item 1.2, as situações e circunstâncias não abarcadas por sua regulação.

Destaca que a obra em questão, não pode ser questionada, visto que em momento anterior a conclusão da obra, fora

acordado entre as partes a finalização da obra, e fora respeitada o pedido da apelada, que exigiu o cumprimento da obra de acordo não somente com a qualidade técnica, mas de acordo com suas vontades.

Destaca que a Apelada foi comunicada que as alterações no projeto inicial poderiam acarretar uma série de danos ao imóvel e concordou em primeiro momento que seguisse com a obra, de acordo com sua vontade.

Que a requerente por diversas vezes alterou

projeto inicial, o que ensejou atraso, e aumento nas despesas da obra, bem como

pedido por parte do Requerido da parte de um adiantamento do pagamento.

Que a responsabilidade civil pressupõe a existência de nexo causal, e, uma vez demonstrado que o dano adveio exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiros, há rompimento do nexo de causalidade e consequente exclusão da obrigação de indenizar do fornecedor de produtos e serviços.

Alega, que com o depoimento da testemunha Raul Antonio Rojas o nexo causal foi afastado.

Destaca sua situação econômica, que sua residência nem piso tem, ainda, que sua esposa está desempregada.

Requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja dada a improcedência total dos pedidos, por ser dá mais lídima justiça.

Caso o presente recurso não seja acolhido, querer seja convertido em obrigação de fazer, a reparação dos danos materiais, devido ao estado de miserabilidade.

Contrarrazões (id.n.o 185516271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CLAUDIO DOMINGOS DA COSTA – CONSTRUÇÃO CIVIL em face sentença prolatada pelo juiz Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1025987-80.2021.8.11.0041 – Ação de Indenização por Descumprimento Contratual c/c Danos Morais e Materiais – proposta por ROSEANE GOMES OJEDA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou o requerido a ressarcir o dano material no valor de R$ 24.925,45 para a correção da obra, que deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento. Autorizou a compensação de tal montante com o valor de R$ 960,00 que deve ser corrigido nos mesmos moldes acima.

Em sua inicial a parte autora/apelada alegou em síntese, que contratou a empresa requerida em 09/11/2020 para construiu uma garagem de 73m em sua residência, o prazo para execução seria de 30 (trinta) dias, no entanto que a entrega ocorreu após 61 (sessenta e um) dias e com vários problemas.

Para sanar os defeitos teve que contratar um Arquiteto e Urbanista, o qual apontou todos os erros causados pela má execução do serviço realizado pelo Requerido, onde pode comprovar que os principais causadores são o telhado e a falta de drenagem na divisa com o vizinho, que é a obrigação da Requerente de colocar, haja vista, que a mesma foi quem iniciou a obra.

Em contestação o Réu/Apelante confirma a existência de um contrato de empreitada, afirmando que entregou exatamente o que foi combinado entre as partes.

Ainda, O suposto erro cometido pelo requerido na construção fora cometido por parte da própria requerente que passou a exigir além do que estava previsto em contrato como também coisas que não eram possíveis para aquele tipo de construção conforme a mesma diz em inicial que “tinha que insistir muito para que o requerido fizesse”.

O juízo, por sua vez, julgou parcialmente procedente a ação de origem, a qual, o Apelante busca a reforma.

Pois bem.

O cerne da controvérsia diz respeito à efetiva existência, ou não, de responsabilidade civil da construtora, ora apelante, perante os vícios apresentados, na obra.

Inicialmente, cumpre-me salientar que a hipótese dos autos reclama a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de consumo existente entre as partes, já que a ré/apelante agindo na qualidade de construtora, foi contratada para reformar e ampliar o imóvel de propriedade da autora/apelada.

É sabido que, para reconhecer-se a responsabilidade de indenizar, indispensável a presença dos seguintes pressupostos legais, quais sejam: a) o dano; b) a culpa; e c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, a quem incumbe o encargo de demonstrar a materialização de cada um deles, para ser indenizada, na forma pleiteada. A propósito, os artigos 186 e 927 do Código Civil prescrevem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Cumpre-me destacar, ainda, que na hipótese de defeito/vício na obra, a responsabilidade do construtor é objetiva, sendo, pois, despicienda a comprovação da sua culpa, para a configuração da obrigação de indenizar, ressalvada, somente, em casos excepcionais, como força maior, caso fortuito, ou culpa exclusiva da vítima, o que não constitui o caso destes autos. É o que dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
.

§ 1o O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2o O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será

responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nesta diretriz, para que se configure a responsabilidade civil, exige-se que haja uma conduta ilícita, que viole um dever jurídico preexistente, causando, por esse agir (nexo causal), dano a outrem.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a autora/apelada comprovou, de forma satisfatória, os vícios existentes no seu imóvel, atribuídos à má execução da obra de reforma e ampliação, pois de acordo com o laudo técnico apresentado, a edificação possuía rachaduras e infiltrações nas paredes, além de problemas no telhado (id.n.185516181).

Sergio Cavalieri Filho versa que “a responsabilidade do construtor é de resultado porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos, que importem sua ruína total ou parcial configuram violação ao dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha – força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro” (2006, p. 366).

Ressalte-se que, no caso, a ré/recorrente, também, não apresentou provas a desqualificar ou afastar o laudo técnico apresentado pela parte autora, tendo feito tão somente alegações genéricas, sem, contudo, anexar à contestação, provas que corroborassem com a veracidade das referidas alegações.

Caberia a à empresa ré apelante o ônus de demonstrar que o serviço contratado foi corretamente prestado (artigo 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC), já que indiscutível o seu dever de entregar o imóvel em perfeitas condições, o que não o fez.

No presente caso, fundamenta-se a pretensão inicial na execução defeituosa da obrigação assumida. Tem-se, pois, que a hipótese é de responsabilidade contratual que, na dicção do artigo 389, Código Civil, é aquela que deriva da inexecução de negócio jurídico, consistindo no descumprimento de uma obrigação contratada, sendo que a falta de adimplemento ou a ocorrência da mora no cumprimento de qualquer obrigação gera o ilícito contratual.

Daí que ocorrendo o inadimplemento do contrato surge nova obrigação, a de reparar o prejuízo decorrente da inexecução da obrigação assumida contratualmente. De mais, a responsabilidade contratual baseia-se no dever de resultado, que acarretará a presunção da culpa pela inexecução previsível e evitável da obrigação, cabendo ao devedor, ante o inadimplemento, o ônus de provar a inexistência de sua culpa ou a presença de qualquer excludente do dever de indenizar.

Assim, entendo que a prova constante nos autos é suficiente a demonstrar a ocorrência dos defeitos no imóvel da autora, sendo certo que a ré não cuidou de desconstituir os fatos afirmados e provados pelo requerente, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Portanto, torna-se inequívoca a responsabilidade da parte ré pelo adimplemento imperfeito da obrigação razão pela qual impõe-se a parte requerida o dever de indenizar a parte autora.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024